Tribunal: CARF
Processo: 16682.901858/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901858/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.312 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente aqui discutido referente a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 e homologar as compensações intentadas até
o limite ora reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901858/2014-13
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 13 de novembro de 2015
(fls. 265/279 – numeração digital) que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
acostada pela interessada (fls. 4/13) em face do Despacho Decisório de 04/09/2014 - no de
rastreamento 090604413, exarado pela DEMAC/RJ (fls. 238 e Anexos – fls. 262/264) que
indeferiu parte do pleito de repetição de indébito formulado pela recorrente, conforme abaixo:

Em suma, os valores pleiteados, deferidos e não reconhecidos foram os seguintes:
a) SN CSLL informado PER/DCOMP

R$ 78.939.999,39
b) Valor reconhecido DD

R$ 33.224.928,65
c) Valor remanescente em litígio (a-b)

R$ 45.715.070,74
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 4/13) assentando,
resumidamente:
1. nulidade do despacho decisório por falta de motivação completa, violando o disposto no
art. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII da Lei no 9.784, de 1999, com cerceamento do
direito de defesa por não estarem explicitados os motivos que levaram a não considerar
parte do pagamento realizado para a competência de fevereiro de 2009, em 30/09/2009, e
a não confirmar a compensação das estimativas referentes às Dcomps nos
15845.20729.160710.1.7.04-2049 e 12467.30971.300909.1.3.04-1403;
2. sobre estimativa recolhida – realizou uma denúncia espontânea, com o pagamento do
valor remanescente da obrigação correspondente a 30/09/2009, requerendo a dispensa da
multa de mora. Tal pedido foi autuado sob no 10768.007957/2009-13. A pretensão de ser
liberada do pagamento da multa de mora foi discutida judicialmente no mandado de
segurança no 2009.51.01.025817-7, tendo logrado êxito conforme certidão de objeto e pé
da Justiça Federal em anexo. No mencionado processo administrativo foi proferido
despacho em 08/05/2014 (em anexo), reconhecendo que houve decisão judicial
definitiva, transitada em julgado, e determinando a extinção da multa moratória
controlada no processo. Conforme extrato de encerramento do processo em anexo, o
período de apuração e o valor coincidem com o que está relacionado no detalhamento do
crédito ora analisado, ou seja, período de apuração de fevereiro de 2009, no valor original
de R$ 7.502.189,02 (em anexo). Ante confirmação da própria Receita Federal, devido
confirmar a quitação da estimativa integralmente;
3. sobre estimativas compensadas com saldo negativo – as Dcomps 15845...-2049 e
12467...-1403 estão sob discussão administrativa nos processos nos 15374.724364/2009-
54 e 15374.724321/2009-79, respectivamente, sendo que, no tocante a este último, já
houve decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) dando provimento
ao recurso voluntário interposto para o reconhecimento do direito creditório;
4. a glosa de estimativa liquidada por compensação pendente de solução definitiva
configura cobrança, por via oblíqua, do valor do débito que está sendo tratado nos
processos argüidos. As decisões sob discussão administrativa não podem surtir efeitos,
sob pena de se contrariar o disposto no art. 151, III do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como no art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996;
5. cobrança em duplicidade. a manutenção da presente glosa implica mitigação dos efeitos
gerados pela suspensão da exigibilidade da estimativa cuja não homologação da
compensação está sendo discutida administrativamente. Ainda que os processos referidos
já tivessem terminado com resultado desfavorável ao contribuinte, o indébito referente ao
saldo negativo de 2009 não se alteraria, pois os débitos fiscais relativos às estimativas
seguiriam o procedimento ordinário de cobrança, conforme Lei no 6.830, de 1980, e Lei
no 10.522, de 2002, sendo que, ao final, o resultado, caso restasse derrotado na esfera
judicial, seria seu efetivo pagamento;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

6. há, ainda, questão de ordem prática: como poderá reverter no futuro a glosa que ora está
sendo perpetrada, ante o desfecho dos processos mencionados, se verificar que a questão
foi solucionada por meio de vitória do contribuintes nesses, ou via pagamento do débito
em caso de derrota em todas as instâncias? Mesmo assim, caso se entenda efetivamente
haver prejudicialidade em razão da não homologação das Dcomps utilizadas na quitação
da estimativa de agosto de 2009, cumpre impor a suspensão do presente PAF até que as
discussões travadas naqueles processos estejam definitivamente resolvidas.
Submetida a MI à apreciação da 4a Turma da DRJ/REC foi prolatada decisão
(fls. 265/279) dado provimento parcial ao pedido da contribuinte, reconhecendo o direito
creditório de R$ 35.518.569,71, permanecendo indeferido e em litígio o montante de R$
10.196.501,03 e que se refere a estimativas compensadas em outro processo de interesse da
contribuinte (PA no 15374.724364/2009-54)
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS RECOLHIDAS. PAGAMENTO
EM ATRASO. MULTA DE MORA. AFASTAMENTO POR DECISÃO
JUDICIAL. QUITAÇÃO DA ESTIMATIVA.
Comprovada nos autos a extinção por decisão judicial da multa de mora
aplicada em virtude do pagamento da estimativa em atraso, devido
alocar integralmente o montante do principal recolhido à estimativa.
Ocorrida a liquidação integral da estimativa após a referida alocação,
resta considerar indevida a glosa.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. DECISÃO DEFINITIVA NO CONTENCIOSO.
A estimativa liquidada por compensação homologada em decisão
definitiva no contencioso administrativo é passível de compor o saldo
negativo para fins de restituição/compensação.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada, seja por compensação ou por
recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito
representado pelo pagamento indevido ou a maior, requisito essencial
estabelecido em lei complementar. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem
ocorreu.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
294/301) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações e concluiu (RV - fls. 301):

Em 15/09/2016 os autos vieram à apreciação deste Colegiado, tendo o então
Relator proposto seu sobrestamento em razão da vinculação do processo com o PA no
15374.724364/2009-54, na forma da Resolução no 1402-000.388 (fls. 376/382), com o seguinte
fecho:
“Dessa maneira, diante das disposições regimentais acima colacionadas e da demonstração
cabal de decorrência processual e interdependência de seu objeto, não pode se proceder
nesse momento ao julgamento dos recursos, devendo se aguardar o desfecho, nesse mesmo
âmbito recursal, do processo principal para, então, verificar a repercussão de seus efeitos
nessa demanda administrativa.
Diante de todo o exposto, resolve-se por sobrestar o presente feito, até a prolatação de
Acórdão pela Turma Ordinária, nos autos do Processo Administrativo no
15374.724364/2009-54”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
03/12/2015 – fls. 292 – protocolização do RV em 18/12/2015 – fls. 293), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 302/347) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 10.196.501,03 pertinentes a
estimativas mensais informadas em outro processo de compensação
-
PA
no
15374.724364/2009-54.
Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização, pela
contribuinte, de estimativas compensadas e que, à época da prolação da decisão a quo, ainda não
haviam sido homologadas para compor saldo negativo.
Antes de me ater a este ponto específico e que foi objeto da decisão do
Colegiado em 15/09/2016 de sobrestar o julgamento destes autos até que decidida a matéria
constante no outro PA (no 15374.724364/2009-54), destaco que o tema aqui discutido é
recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado rumos diversos desde o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições, inclusive deste Relator e deste
Colegiado até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o reconhecimento liminar do
crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as estimativas.
Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em
diversos julgamentos.
Todavia, toda essa celeuma restou suplantada com a edição da Súmula no
CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Com isso, induvidoso de que o pleito da recorrente há que ser provido.
Além disso, impende mencionar que o motivo do sobrestamento adotado
(“resolve-se por sobrestar o presente feito, até a prolatação de Acórdão pela Turma Ordinária, nos
autos do Processo Administrativo no 15374.724364/2009-54”) perdeu o objeto, posto que, dentre os
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

conforme documentos encartados nos presentes autos, consta o Acórdão pertinente ao referido
PA com decisão definitiva e inclusive já arquivado.
Veja-se (Ac. – fls. 440/445):

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.312 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901858/2014-13

Arquivamento (fls. 451):

Por fim, aponto haver decisão judicial favorável à recorrente no sentido de que
os presentes autos viessem a julgamento (fls. 455/457), o que acaba de ser atendido.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Sumula CARF no 177, adoto
o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma tributária interpretativa e que,
portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não estiver definitivamente julgado e
voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
remanescente aqui discutido referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009 e
homologar as compensações intentadas até o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 465
DF CARF MF
Original